Tribunal: STF
Processo: ARE 1406254
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO ACOLHIDA. PASSE LIVRE. CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA E DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA. CREDENCIAMENTO NA SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DESNECESSIDADE. CREDENCIAMENTO JUNTO AO TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DFTRANS. ALUNOS DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional diante dos argumentos apontados pela recorrente, porquanto não está o Magistrado obrigado a refutar toda e qualquer alegação das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundamentar de forma lógica o seu posicionamento.



    2. A Resolução número 1/2012 – Conselho de Educação do Distrito Federal, em seu artigo 53, dispõe que os cursos e programas de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, com organização curricular de livre escolha das instituições responsáveis pela respectiva certificação, não necessitam de autorização de funcionamento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 2.1. Sendo assim, ante a desnecessidade de prévia autorização de funcionamento pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para o oferecimento de cursos e programas de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, não se pode exigir tal autorização para a obtenção do credenciamento junto ao Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS, para fins de disponibilização do Passe Livre.



    3. Apelação conhecida e parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 93, inciso IX; 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese, a apelante aduz a necessidade de credenciamento de instituição de ensino perante o Distrito Federal e o Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS para concessão do benefício do passe livre estudantil aos alunos hipossuficientes regularmente matriculados.



    (...) 



    O artigo 1º, da Lei 4.462/2010, o qual dispõe sobre o Passe Livre Estudantil nas modalidades de transporte público coletivo, versa:"Art. 1° Fica assegurada aos estudantes do ensino superior, médio e fundamental da área urbana, inclusive alunos de cursos técnicos e profissionalizantes com carga igual ou superior a 200 (duzentas) horas-aula reconhecidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ou pelo Ministério da Educação e alunos de faculdades teológicas ou de instituições equivalentes, os quais residam ou trabalhem a mais de um quilômetro do estabelecimento em que estejam matriculados, a gratuidade nas linhas do serviço básico de transporte público coletivo de passageiros que sirvam a esses estabelecimentos, inclusive quando operados por micro-ônibus, metrô e veículo leve sobre trilhos ou pneus."



    Da mesma maneira, o artigo 14, inciso II, da Portaria Conjunta nº 05/2016, versa que:Art. 14. As Instituições de Ensino serão cadastradas via plataforma web mediante registro de, no mínimo, os seguintes dados:(...).II. nome da Instituição de Ensino reconhecida pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ou pelo Ministério daEducação;(...).



    Dessa forma, percebe-se que o cadastramento da Instituição de Ensino fica condicionada ao reconhecimento pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ou pelo Ministério da Educação.



    Em contrapartida, a Resolução nº 1/2012 – Conselho de Educação do Distrito Federal, em seu artigo 53, dispõe que “Os cursos e programas de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, com organização curricular de livre escolha das instituições responsáveis pela respectiva certificação, não necessitam de autorização de funcionamento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.”



    Sendo assim, ante a desnecessidade de prévia autorização de funcionamento pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para o oferecimento de cursos e programas de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, não se pode exigir tal autorização para a obtenção do credenciamento junto ao Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS, para fins de disponibilização do Passe Livre. 



    Conforme se verifica, os cursos ofertados pela apelante, por meio do contrato celebrado com o Governo do Distrito Federal, são destinados a alunos de baixa renda e decorrem de uma política pública afirmativa na área de educação, sem qualquer custo para o aluno contemplado pelo programa.



    Demais, de acordo com o artigo 205, da Constituição Federal, “a educação, direito de todos e dever doEstado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.



    Sendo assim, incumbe ao Estado assegurar o acesso ao ensino, garantindo o transporte público gratuito ao educando hipossuficiente. Entender de forma diversa acaba violando os próprios preceitos constitucionais de acesso à educação e vai na contramão das próprias políticas públicas disponibilizadas pelo Distrito Federal, a fim de que alunos de baixa renda tenham acesso à universidade e cursos profissionalizantes.



    Por fim, inexiste prejuízo ao ente público, porquanto nos termos da Lei nº. 4.462/2010 (Lei do Passe Livre), a gratuidade deferida se restringe ao trajeto residência - escola - residência e a aprovação do cadastro dos alunos é de discricionariedade da Administração Pública. Garante-se, apenas, que os alunos da instituição não estejam impossibilitados de pleitear o requerimento somente pela ausência de inscrição da Instituição.



    4. Dispositivo



    Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, para reconhecer o direito da apelante se credenciar diretamente junto ao Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS, sem a anuência prévia da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, apenas para permitir aos seus alunos de baixa renda, matriculados em seus cursos profissionalizantes, o direito à obtenção do Passe Livre.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente